Tribunal: STJ
Processo: 0132824-89.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 996557 - SC (2025/0132824-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VALDECIR ALCEU KUSTER MONTEIRO DE BARROS
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
NATALIA VERAN CAMPOS - SC030708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ATO
APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-
se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente
perante esta Corte Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da
apelação. Assim, não há como conhecer da impetração, por não ser o
STJ o órgão competente para examinar o pleito.
2. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
22/05/2025
28/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47776044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/05/2025 15:17:30
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: 6837944e-9f3a-4d11-a9c7-c4327bc3b182

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
30 de maio de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA47776044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/05/2025 15:17:30
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: 6837944e-9f3a-4d11-a9c7-c4327bc3b182

AgRg no HABEAS CORPUS No 996557 - SC (2025/0132824-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VALDECIR ALCEU KUSTER MONTEIRO DE BARROS
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
NATALIA VERAN CAMPOS - SC030708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ATO
APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-
se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente
perante esta Corte Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da
apelação. Assim, não há como conhecer da impetração, por não ser o
STJ o órgão competente para examinar o pleito.
2. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
agrava de
VALDECIR ALCEU KUSTER MONTEIRO DE BARROS
decisão em que indeferi liminarmente o habeas corpus.
Documento eletrônico VDA47565703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 19/05/2025 17:45:29
Código de Controle do Documento: 1a70886d-a8bf-4a91-9b49-4ecc93342361

No regimental, a defesa sustenta a possibilidade de conhecimento do writ
, embora busque a revisão de condenação já transitada em julgado. Aduz tratar-se
de caso de erro judiciário.
Pugna, dessa forma, seja reconsiderado o
combatido e
decisum
concedido o habeas corpus.

VOTO
A despeito dos argumentos despendidos pela defesa, entendo que não lhe
assiste razão.
A defesa impetrou este
após o trânsito em julgado da
mandamus
condenação, de modo que se trata de habeas corpus substitutivo de revisão criminal
.
Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus
próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a
incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido.
A propósito:
[...]
2. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão já transitado em
. Verifica-se, assim, a
julgado
inadmissibilidade do writ, manejado
, em hipótese na qual não
como substitutivo de revisão criminal
houve inauguração da competência desta Corte Superior (art. 105,
inciso I, alínea e, da Constituição da República). Precedentes.
[...]
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 883.695/SP
Teodoro Silva
, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
Santos
5/3/2024
18/3/2024

À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA47565703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 19/05/2025 17:45:29
Código de Controle do Documento: 1a70886d-a8bf-4a91-9b49-4ecc93342361

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 996.557 / SC
Número Registro: 2025/0132824-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001143320158240045 00295192020148240023 1143320158240045 295192020148240023
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : OSVALDO JOSE DUNCKE
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
NATALIA VERAN CAMPOS - SC030708
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: VALDECIR ALCEU KUSTER MONTEIRO DE BARROS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VALDECIR ALCEU KUSTER MONTEIRO DE BARROS
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
NATALIA VERAN CAMPOS - SC030708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA47751559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:29:48
Código de Controle do Documento: 2b1ab647-3f21-46bd-97a8-c7efa44530f2

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 22/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:29:48
Código de Controle do Documento: 2b1ab647-3f21-46bd-97a8-c7efa44530f2